Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-49.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000991-49.2018.8.11.0000
Recorrente: ADILTON DOMINGOS SACHETTI
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADILTON DOMINGOS SACHETTI com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (ID 45721489):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – ESCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO. Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça. (RAI 1000991-49.2018.8.11.0000, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme acórdão ID 55611018.
Alega violação aos artigos 141, 373, II, 489, §o, IV e 492, 1.022, II, do CPC, artigo 156, I, do CTN, ao argumento de que: (a) “há provas regularmente pré-constituídas, passíveis de demonstração em Exceção de Pré-Executividade, que comprovam a regularidade do recolhimento do tributo supostamente devido pelo Recorrente (...); (b) Também demonstrou que em nenhum momento o Recorrido impugnou as alegações e as provas colacionadas aos autos pelo Recorrente que justificam a inexigibilidade do tributo. Assim, reconhecendo que o Recorrido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabe, de demonstrar a não autenticidade dos documentos carreados aos autos ou a insuficiência do pagamento.
Requer que; “seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo, reconhecendo a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, e consequentemente extinguindo a execução fiscal em razão do débito tributário estar devidamente recolhido”.
Recurso tempestivo (ID 59558497).
Contrarrazões (ID 60394995)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão
Alega violação aos artigos 141, 373, I e II, 411, 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC; ao argumento de o tribunal não analisou as seguintes questões: “(a) Exceção de Pré-Executividade no presente caso é perfeitamente cabível, ou seja, é meio legal porém, os N. Desembargadores não analisaram os fundamentos de direito que demonstram que este instrumento é aplicável ao caso, logo, incorrendo em omissões posteriores; (b) a apresentação de Exceção de PréExecutividade se faz necessário que as provas trazidas nos autos sejam inequívocas; (c) o Recorrente demonstrou cabalmente que houve o recolhimento do tributo em relação as mercadorias importadas, sem a necessidade de dilação probatória; (d) quanto a prova de fato extintivo de direito do Fisco ora Recorrido, pois, o mesmo alega tão somente alega que não houve o pagamento do tributo e não questiona ou contraria o documento carreado aos autos que comprova o recolhimento do ICMS ”.
Todavia, o exame do acórdão recorrido denota que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos pontos, como se observa da transcrição abaixo (ID 45721489):
“Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adilton Domingos Sachetti, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 14395-88.2012.8.11.0003 (Código no 20129324) promovida pelo Estado de Mato Grosso , rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o objetivo de obstar a cobrança do crédito tributário. Pelo que se abstrai, o imbróglio se cinge ao reconhecimento do recolhimento do tributo exequendo pelo contribuinte, este que, em tese, foi pago por meio do DI no 04/0491240- 5. Pois bem. Como é sabido, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual o Credor (Fazenda Pública) busca satisfazer sua relação creditícia com o Devedor (Contribuinte), e o título que assegura essa cobrança é a Certidão de Dívida Ativa. O procedimento de cobrança, quando se trata de crédito tributário, é regido por duas leis principais: a Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional); e, Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal). É sabido que as ações em debate possuem certas regalias com relação aos demais procedimentos executórios, e isso se dá pelos princípios norteadores do Direito Tributário, e do Direito Administrativo, em especial, in casu, a supremacia do interesse público, e indisponibilidade do interesse público. Há, então, que se observar o regramento disposto nos códex elencados retro, especificamente o que dispõe os artigos 204 do CTN e 3o da LEF, estes que registram, de maneira clara, as prerrogativas da Execução Fiscal:
(...).Pela simples observância dos dispositivos, evidencia-se que as Certidões de Dívida Ativa não são facilmente ilididas, pois a única hipótese em que isso ocorre é quando se aponta prova inequívoca. No caso dos autos, discute-se o efetivo recolhimento do tributo executado pela administração pública, entretanto, o Estado de Mato, por meio da resposta à exceção de préexecutividade (ID no 1599893 – fls. 6/10), afirma que: “o Fiscal de Tributos Estaduais Siguinei Such, por meio da Informação Fiscal no 376/2013 afirmou que não foi localizado no Sistema de Arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda qualquer recolhimento efetuado pelo contribuinte ou por seu representante legal”. O conflito, logo, é devido ao fato de os argumentos terem sido colacionadas em sede de exceção de pré-executividade, que, consoante entendimento basilar do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 393), não pode exigir esforço em demasia do Julgador ao valorar documentos colacionados, e não comporta, em nenhuma circunstância, a dilação probatória. Assim, revela-se que os argumentos elencados pelo Recorrente não podem ser consubstanciados pelos documentos que colacionou, eis que contraria ditames jurisprudenciais consolidados há muito, pelos Tribunais Pátrios. Conclui-se, portanto, que a única forma de discutir o crédito em questão, da forma pretendida, é por meio de Embargos à Execução Fiscais, eis que esta espécie comporta a dilação probatória, e o esgotamento de provas eventualmente colacionadas.
(...).Com estas considerações, é certo que não é possível reconhecer a pretensão do Agravante, eis que demanda a dilação probatória, o que é incabível à espécie”.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias que demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de omissão ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do Recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que provou fato extintivo do direito do Recorrido apresentando devidamente o comprovante de pagamento de recolhimento do ICMS, constituindo provas a fim de afastar a inexigível cobrança do imposto,
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 45721489):
“(...) Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.
(...). Assim, revela-se que os argumentos elencados pelo Recorrente não podem ser consubstanciados pelos documentos que colacionou, eis que contraria ditames jurisprudenciais consolidados há muito, pelos Tribunais Pátrios.
Conclui-se, portanto, que a única forma de discutir o crédito em questão, da forma pretendida, é por meio de Embargos à Execução Fiscais, eis que esta espécie comporta a dilação probatória, e o esgotamento de provas eventualmente colacionadas”.
(...). Com estas considerações, é certo que não é possível reconhecer a pretensão do Agravante, eis que demanda a dilação probatória, o que é incabível à espécie”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.
1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
2. (...).5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.(AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020) “ (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 156, I, do CTN e 373, I, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x